Tribunal: CARF
Processo: 11080.728612/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728612/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
METALURGICA ARANHA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. MULTA
POR CUMPRIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
CABIMENTO.
Ao deixar de promover de forma espontânea a sua exclusão do regime, quando
configurada a situação excludente, nele se mantendo de forma irregular, dai
decorrendo o ato de ofício da autoridade administrativa comunicando sua
exclusão, o contribuinte fica sujeito as consequências advindas de sua inércia,
incluindo-se a mora no cumprimento de suas obrigações acessórias e principais
em um novo regime de tributação, sujeitas às penalidades previstas em lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.609, de 14 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 11080.728609/2015-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728612/2015-29
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728612/2015-29

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face da exigência de multa por atraso de DCTF,
decorrente do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos ao mês
seguinte em que foi verificada a situação excludente do regime.
Segundo o acórdão recorrido, em sua impugnação, a contribuinte alegou, em
síntese, que foi excluída do Simples Nacional. Defende que entregou suas declarações a partir da
comunicação de sua exclusão, entendendo estar dentro do prazo legal.
Protesta pela impossibilidade do efeito retroativo das normas tributárias, alegando
ofensa ao art. 5o da CF e pede a exclusão da multa.
Cientificado do acórdão recorrido, a recorrente interpôs, tempestivamente, o
recurso voluntário, no qual reitera as razões trazidas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728612/2015-29

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais. Assim, deve ser conhecido.
A recorrente alega que “o ordenamento jurídico brasileiro consagra, de
forma irrestrita, o princípio da irretroatividade das normas”, citando o art.
5o, inc. XL e o art. 150, inc. III, “a” da CF/1988 e o art. 104 do CTN, do
que decorre que “somente há legitimidade na norma tributária se o
contribuinte conhece de antemão a sua obrigação e todos os elementos de
mensuração”. E conclui, verbis:
[...]
No caso concreto, a notificação de lançamento impugnada contrariou justamente
este princípio, tendo em conta que aplicou a multa isolada prevista no artigo 7o,
inciso II, da Lei no 10.426/02, norma aplicável a empresas não optantes ou cuja
receita bruta exceda o limite para aderir ao Simples, a período em que a empresa
era regida pelas normas do referido sistema simplificado.
É que, como se viu do relatório, a empresa embargante foi excluída em 25 de
setembro de 2014 da sistemática de recolhimento de tributos do Simples
Nacional, tendo sido determinada a produção de efeitos de tal ato, por força do
que dispõe o artigo 30, inciso II, da Lei no 123/06, desde novembro de 2013.
Tendo em conta tal determinação e considerando que estava desobrigada de
apresentar Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF por
permanecer até setembro de 2014 no Simples, procedeu a empresa à elaboração
das referidas obrigações acessórias em julho de 2015.
Contudo, a multa de 2% incidente sobre o total declarado, com arrimo no artigo
7o, inciso II, da Lei no 10.426/02, não pode subsistir por, a toda evidência,
apanhar período no qual a empresa estava desobrigada de apresentar DCTF à
Receita Federal do Brasil, período no qual era plenamente eficaz sua opção pelo
Simples Nacional.
Fica clara, assim, a irregularidade da retroatividade dos efeitos da norma
tributária que impôs multa nos exercícios em que a empresa estava regularmente
inscrita no Simples Nacional.
[...]
Como se extrai da própria narrativa da recorrente, não se está diante da
aplicação da irretroatividade da lei no tempo, mas sim da aplicação de lei
já vigente à época dos fatos apurados, cujos efeitos, por expressa
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728612/2015-29

determinação legal, retroagem à data da situação ensejadora da hipótese
sujeita a novo regramento, da qual defluem novas consequências.
No caso em apreço, a recorrente foi excluída do Simples Nacional, em 15
de setembro de 2014 (vide Termo, fl. 13), em face da constatação de
situação excludente, prevista no art. 3o, § 4o, inc. V da LC. No123/20061,
com efeitos retroativos ao mês subsequente à data da constatação da
referida situação (01/11/2013), nos termos do inc. II do art. 31 da mesma
lei complementar.
Como decorrência, a partir de tal data passou a estar sujeita às obrigações
acessórias e principais aplicáveis aos demais contribuintes, desde a data
em que a exclusão passou a produzir efeitos.
Ao fazer a entrega de DCTF relativa ao mês de julho de 2014, que já
estava em atraso quando da comunicação da exclusão de ofício, a
recorrente foi notificada da multa pelo atraso na entrega da referida
declaração (fl. 15).
Com efeito, não se trata no caso de retroatividade na aplicação da lei ao
tempo do fato gerador da obrigação, posto que esta estava vigente desde
o ano-calendário 2007. Trata-se, simplesmente, de aplicação do próprio
dispositivo legal vigente à época dos fatos.
Assim, a alegação de que somente há legitimidade na norma tributária se
o contribuinte conhece de antemão a sua obrigação e todos os elementos
de mensuração, não se aplica ao caso, posto que o contribuinte era
conhecedor (assim se presume) dos termos da lei desde a sua inclusão no
regime, pelo que estava ciente das condições para sua manutenção no
regime diferenciado de tributação.
Ao deixar de promover de forma espontânea a sua exclusão do regime,
quando configurada a situação excludente, a recorrente nele se manteve
de forma irregular, o que deu causa ao ato de ofício da autoridade
administrativa comunicando sua exclusão, nos termos da lei, e daí
advindo as consequências decorrentes de sua inércia, incluindo-se a mora

1 Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que
se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
[...]
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
[...]

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728612/2015-29

no cumprimento de suas obrigações acessórias e principais em um novo
regime de tributação, sujeitas às penalidades previstas em lei, como a que
ora se discute.
A recorrente ainda cita como suporte às alegações recursais,
jurisprudência do STJ e TRF/3a RF em que não se teria admitido a
exclusão retroativa do Simples Federal, quando o contribuinte exerceu a
atividade que seria vedada desde sua inclusão no regime, sem que
houvesse a imediata rejeição pela autoridade administrativa.
Além de não ser a situação dos autos e de se tratar da legislação relativa
ao Simples Federal, regido pela Lei no 9.317/1996, e não do Simples
Nacional, que é regido pela LC. No 123/2006, o STJ pacificou
entendimento, por meio de Recurso Especial no 1.124.507/MG, proferido
no rito no art. 543-C do antigo CPC, no qual confirma a validade da
norma que impõe a aplicação retroativa da exclusão às situações nela
previstas, dado o caráter eminentemente declaratório do ato de exclusão,
conforme ementa, verbis:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou
argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão
recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade,
substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a
superveniência de uma das situações excludentes.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728612/2015-29

6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de
um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento
das situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim,
admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das
hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte
apenas produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica seria permitir
que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em nosso
ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base
em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(Grifei)
Destarte, deve ser mantida a penalidade decorrente da entrega em atraso
na DCTF, uma vez cientificada da exclusão de ofício do Simples
Nacional.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital